Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-07.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASSAGEM AÉREA. TARIFA LUTO. TARIFA COMPAIXÃO. DESCONTO DE 80%. FALECIMENTO DE PARENTE PRÓXIMO. REGRAS ESPECÍFICAS. COOMPRA DIRETAMENTE NO GUICHÊ FÍSICO DA LATAM. NÃO CUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de indenizatória na qual a parte autora narrou que sua genitora faleceu em 15/03/2023 em São Luiz/MA. Informou que para comparecer ao velório, adquiriu passagens aéreas em 18/03/2023 por meio de empresa intermediária de turismo. Defendeu que, para essa situação, é aplicado o desconto de 80% (oitenta por cento) do valor pago, mais conhecido como Tarifa Compaixão, razão pela qual tentou o reembolso do valor referente ao desconto extrajudicialmente, mas não logrou êxito. Por fim, requereu a restituição de R$ 3.590,88 (três mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), isto é, 80% (oitenta por cento) do valor pago integralmente nas passagens aéreas, bem como a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.
2. O pedido foi julgado parcialmente improcedente sob o fundamento de que a parte autora não cumpriu as regras específicas para ter o direito ao desconto pleiteado.
3. Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado regular e ausento o preparo ante a gratuidade de justiça, devidamente comprovada, que ora defiro. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, a autora defende que cumpriu todos os requisitos para usufruir do referido benefício, quais sejam, a apresentação do atestado de óbito no ato da compra ou a solicitação posterior de reembolso. Colaciona endereço eletrônico a fim de comprovar sua alegação. Defende que a situação gera o dever também de indenização por dano moral, haja vista o tempo útil perdido em busca do reembolso. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6.1. Sabe-se, ainda, que a responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré, no presente caso, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Restou incontroverso nos autos que a genitora da parte autora faleceu em 15/03/2023, em outro estado da federação, o que gerou a necessidade de a recorrente adquirir passagens aéreas para participar do velório, datadas do dia 18/03/2023.
8. Todavia, a pretensão recursal não merece provimento.
9. É de conhecimento que a empresa demandada oferece de maneira voluntária um desconto de cerca de 80% sobre o valor da tarifa de seus bilhetes aéreos no evento de falecimento de parente próximo. No entanto, a empresa impõe certas diretrizes para a obtenção desse benefício. Uma delas requer a aquisição do bilhete diretamente em uma loja física da LATAM, vedando a compra online ou por telefone. Adicionalmente, é exigido que o voo seja efetuado dentro de um prazo de 7 dias após o falecimento do familiar.
10. In casu, a recorrente adquiriu as passagens aéreas por meio eletrônico, além de ter efetuado a compra no site da empresa requerida Decolar.com, que possui papel intermediador. Dessa forma, os requisitos não foram cumpridos integralmente, não fazendo jus ao benefício pleiteado da Tarifa Luto ou Tarifa Compaixão.
11. Quanto ao dano moral, ele exige situação vivenciada que está para além dos meros dissabores, causando transtornos e aborrecimentos que ultrapassam os percalços do dia a dia.
11.1. A mera recusa de reembolso do montante solicitado, por si só, não tem o poder de manchar a dignidade e a honra da parte demandante. No presente caso, não foi demonstrado que a recorrente tenha sido exposta a uma situação vexatória ou constrangedora capaz de prejudicar sua reputação. Embora o incidente relatado gere desgosto, não se configura como algo com potencial para infligir dor, constrangimento, sofrimento ou humilhação que possa perturbar seu bem-estar emocional. Portanto, a busca por compensação por danos morais não deve ser provida.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.